Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. O Acórdão não padece de nenhuma eiva, notadamente porque estão expressos no seu corpo os fundamentos que fulminaram a pretensão do embargante.

2. O Aresto ora impugnado se alinha ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, não havendo vício a ser sanado.

3. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

4. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos declaratórios desprovidos.